Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-59.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
PUS Processo eproc. n. 2000135-59.2020.9.13.0000 Referência Proc. n. 2000341-61.2020.9.13.0004 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 20/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - EVASÃO DO LOCAL DA OCORRÊNCIA - CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - ESTABELECIMENTO DE SETE MEDIDAS CAUTELARES - ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE NÃO EVIDENCIADA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - RATIFICADO O ENTENDIMENTO DA E. PROCURADORA DE JUSTIÇA - CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS - SOMENTE EM RELAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DO ITEM 4 DO EVENTO 1 - OUT3, IMPOSTA VISANDO PRESERVAR OS PRINCÍPIOS BASILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, DA ÉTICA, DA AUTORIDADE MILITAR, BEM COMO DA FIEL OBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES REGULAMENTARES - ORDEM DENEGADA. - As sete medidas cautelares estabelecidas pelo Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em consonância com o teatro de operações visualizado até aquele momento, prova, de forma inequívoca, que o magistrado agiu com o costumeiro e sereno acerto. - A imposição das medidas é no sentido de se manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos que integram esta justiça especializada, e, para isso, precisam ser mantidas, possibilitando uma firme resposta à sociedade, que espera que os maus profissionais que violam os seus deveres e suas responsabilidades sejam rigorosamente punidos, no cometimento de transgressões disciplinares ou até mesmo nos crimes militares. - Conhecimento parcial do habeas corpus. - Denegada a ordem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Moacir Junio Rodrigues dos Santos, impetrante(a/s)/advogados(a/s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(a/s) e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus, e denegar-lhe a ordem impetrada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Paulo Henrique Souza Ribeiro em favor do paciente Moacir Junio Rodrigues dos Santos, Sd PM, contra ato do Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/09/2020, por volta das 22 horas, pela suposta prática do crime de desobediência - art. 301 do Código Penal Militar (CPM). Conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) de Portaria n. 113.555/2020-13º BPM, o 3º Sgt PM Márcio Lana da Costa deu voz de prisão ao paciente e ao Sd PM Marcos Ramiro de Paula Santos nas imediações do estabelecimento bar “D’istribar”, alegando que se teriam negado a apresentar a identificação funcional e, ainda, que se evadiram do local. De acordo com o depoimento da testemunha presencial Rogério Amilton Bicalho Rocha, no dia 20/09/2020, o bar tinha fechado às 21h30min, não havendo motivos para que o denunciassem; a esposa do Sgt Lana chegou até o estabelecimento por volta das 21h50min esmurrando a porta, a qual já se encontrava fechada; no momento em que a testemunha abriu a porta, a Senhora Luciana afirmou bastante nervosa que seria um cliente do bar dele quem teria quase atropelado um vizinho; ele respondeu a ela que não seria problema dele, que seria o caso de acionar o 190; houve discussão entre eles, tendo a senhora Luciana alegado: “você vai ver, você vai conhecer o capeta, você não me conhece! E eu vou fechar o seu bar; Luciana alegou que o Sd PM Ramiro e o Sd PM Moacir fazem bico no estabelecimento; ele afirmou a ela que, antes de serem clientes, são amigos da testemunha, que a noiva do Sd Moacir é amiga da testemunha; está temendo pela própria vida e pela vida de sua família pelo fato de o Sgt Lana ser militar e sempre que vai até o estabelecimento para reclamar algo, desloca-se com a sua arma na cintura; ele iria tomar todas as providências cabíveis para ver o que poderia ser feito, pois se sente ameaçado e coagido; que a sua esposa, senhora Giuslina Vieira Bicalho, está-se sentindo coagida também. Questionado sobre quanto tempo os militares prestam serviço no estabelecimento da testemunha, respondeu que eles são amigos e nunca prestaram serviço no local. Perguntado se a testemunha sabe explicar porque o Sgt Lana abordou os dois amigos dele, Sd Ramiro e Sd Moacir, respondeu que não sabe o motivo, que só viu uma correria na rua e viu o Sgt Lana puxando a camisa do Sd Moacir, o qual estava andando na rua. O paciente prestou esclarecimento à autoridade policial e declarou que em nenhum momento lhe foi dada ordem para se identificar; que não conhecia o 3º Sgt PM Márcio Lana da Costa e que este estava em trajes civis, com a barba por fazer e bastante alterado. Os autos do APFD foram distribuídos à 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), sob o n. 2000341-61.2020.9.13.0004. O Ministério Público se manifestou pugnando pela concessão da liberdade aos militares no Evento 6. A defesa do paciente apresentou requerimento de relaxamento da prisão no Evento 9.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autos foram conclusos, decidindo o magistrado pela concessão da liberdade provisória, determinando a aplicação de 7 (sete) medidas cautelares, Evento 13, conforme segue: As informações contidas nos autos impõem as seguintes medidas, como condição da liberdade provisória: I - Comparecer a todos os atos processuais, sob pena de ser revogado o benefício aqui concedido, ocasionando assim qualquer ausência minha a expedição de mandado de prisão contra a minha pessoa; II - Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço; III - Não se ausentar da comarca sem autorização do Juízo, exceto em serviço; IV - Manterem-se afastados por 300 m do bar “D’istritibar”, local onde os fatos ocorreram; V - Não manter contato com qualquer das pessoas envolvidas nos fatos, em redes sociais e grupos de WhatsApp; VI - Absterem-se de fazer comentários ou emitir opiniões sobre os fatos, em redes sociais e grupos de WhatsApp; VII - Manter estrita observância aos princípios da disciplina, não cometendo falta grave”. Alega o impetrante que as medidas cautelares aplicadas em desfavor do paciente constituem evidente constrangimento ilegal, porquanto inexiste demonstração de adequação ou necessidade, com amparo em elementos fáticos probatórios; e que, na forma das disposições legais que permeiam as prisões e medidas cautelares, é imperativo de justiça a concessão da ordem de habeas corpus, conforme manifestação do Ministério Público. Diz que, além da imposição de medida cautelar sem requerimento das partes, não existe relação entre a suposta desobediência do paciente e a constrição de sua liberdade, não existe elemento no APFD que indique risco às circunstâncias elencadas no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Entende que a medida cautelar prevista no item IV, que determina ao paciente se manter afastado por 300 m do estabelecimento comercial “D’istritibar”, é especialmente desarrazoada, pois constitui grave mitigação do direito constitucional de livre locomoção e não se mostra adequada ou necessária para atingir os fins da ação penal. Desta forma, aduz que o paciente está ilegalmente limitado em sua liberdade de locomoção; não pode deslocar-se da comarca livremente, enquanto goza de seu período de férias; e está proibido de se aproximar a 300 m do estabelecimento referido, que fica na região onde reside a sua noiva Nayara Márcia Teixeira Marquito. Ante o exposto, diz que, confiando na prestação jurisdicional deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, requer que seja dispensado o pedido de informações, por estar o presente habeas corpus instruído com a cópia integral dos Autos n. 2000256-84.2020.9.13.0001, extraída do sistema eproc do TJMMG, com a concessão da ordem liminar, para suspender a eficácia da decisão que impôs 7 (sete) medidas cautelares ao paciente. No mérito, requer a concessão da ordem impetrada em favor do paciente, considerando a existência dos pressupostos legais necessários à imposição deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 medida cautelar, bem como pela ausência de fundamentação apta a comprovar a adequação e a necessidade das medidas impostas. Requer, ainda, a intimação dos advogados impetrantes de todos os atos realizados neste habeas corpus, inclusive da designação da sessão de julgamento, para oportuna sustentação oral. Termos em que, pugna pela concessão da ordem. Em decisão proferida no Evento 4, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse ao Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para que prestasse as suas informações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Foi determinada, ainda, a abertura de “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça, para sua manifestação, no prazo regimental, e após, o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. O Juiz de Direito Titular da 4ª AJME prestou as informações no Evento 8. Argumentou que as condições estabelecidas nas 7 (sete) medidas cautelares regem obediência às regras processuais de comparecimento, manutenção de dados pessoais atualizados, não comparecimento ao local dos fatos, abstenção de praticar transgressão disciplinar de natureza grave e obediência aos preceitos basilares da hierarquia e da disciplina. Estas medidas não possuem foco personalíssimo ou individual da pessoa do acusado, como dito, mas visam preservar a autoridade militar e os princípios da hierarquia e da disciplina militar. Estas foram as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. No Evento 12, a e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer pelo conhecimento parcial do habeas corpus, somente em relação à medida cautelar disposta no item 4 do Evento 1 - OUT3, com a denegação da ordem. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A prisão em flagrante delito do paciente se deu em decorrência de uma interferência em uma discussão de um morador com o proprietário de um bar, protagonista de perturbação do sossego alheio e desordem pública, pelo descumprimento de protocolos de horário de fechamento, em função da pandemia do novo corona vírus, que impõe regras a serem cumpridas por determinação das autoridades sanitárias do município. Fundamentou o magistrado, em sua decisão, que o paciente interferiu de forma a defender o proprietário do estabelecimento, deixando de se apresentar ao 3º Sgt PM Lana, seu superior hierárquico, lesionando a sua filha e danificando o seu celular, conduta esta inaceitável. O paciente ainda evadiu-se do local da ocorrência, conforme o contido no Termo de Homologação do Comandante do 13º BPM no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), atitude absolutamente incompatível com os princípios da hierarquia e disciplina, que regem a carreira militar, quando deveria permanecer no local e aguardar o desfecho da ocorrência. Foram necessárias várias diligências, por diversos batalhões da PM, para a localização dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militares, para a finalização da ocorrência na esfera da Autoridade Policial Civil e da Autoridade Policial Militar. Ao conceder a liberdade provisória ao paciente, o magistrado a quo estabeleceu sete medidas cautelares fixadas no termo de compromisso, que, a seu ver, foram pertinentes e adequadas aos fatos nos quais o paciente se envolveu. Ressai da homologação do APFD que o Comandante do 13º BPM se referiu a indícios de que o Sd PM Moacir Junio Rodrigues dos Santos estaria realizando “bico” no Bar “D’istritibar”, exercendo segunda atividade remunerada, o que, por si só, constitui transgressão disciplinar. Com a intenção de impedir que o paciente voltasse ao local dos fatos, e diante da iminência de um novo confronto entre o paciente e o Sgt Lana, seu superior hierárquico, foi que o magistrado estabeleceu as condições descritas nas sete medidas cautelares, que não possuem foco personalíssimo ou contra a pessoa do paciente, visam, apenas, a preservação da autoridade militar, que foi desrespeitada, bem como a obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina, que constituem as colunas mestras das instituições militares. O parecer da e. Procuradora de Justiça foi no sentido de que as medidas cautelares previstas nos itens 1, 2 e 3, tratam-se de obrigações processuais inerentes a todos os indiciados ou réus, que obviamente não guardam qualquer caráter ilegal. Em relação às medidas cautelares previstas nos itens 5 e 6, não envolvem qualquer cerceamento ao direito de ir e vir do paciente. No que tange à medida apontada no item 7, reproduz regramento básico a ser respeitado por qualquer integrante da PMMG. A medida cautelar prevista no item 4, que consiste no afastamento de 300 metros do paciente do bar “D’istritibar”, esta, sim, envolve a restrição de liberdade, cabe a sua apreciação, devendo o habeas corpus ser conhecido, em relação a ela. Entretanto, o comparecimento do paciente naquele estabelecimento, para exercer uma segunda atividade remunerada, também conhecida como “bico”, é uma transgressão disciplinar fortemente combatida pela Administração Militar, pois interfere no desempenho profissional dos militares, que, não raras vezes, já chegam para o desempenho de suas escalas cansados e com pouca disposição para prestarem bons serviços na segurança pública. Diante desta situação que foi analisada pelo magistrado a quo, é inegável que há necessidade de restringir a presença do paciente no estabelecimento comercial, para que não volte a reincidir na prática desta transgressão disciplinar tão nefasta e de crime militar, como ocorreu no dia dos fatos. Como bem afirmou o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, em suas informações, o paciente ainda não internalizou que a sua conduta afrontou o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e se envolveu em ocorrência policial, violando normas previstas na Lei 14.310/2002, o que, por si só, justifica, a seu ver, a medida cautelar de afastamento, em um raio de 300 metros do bar “D’istritibar”, onde os fatos ocorreram. Assim, as medidas cautelares estabelecidas pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, em consonância com o teatro de operações visualizado até aqueleTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 momento, prova, de forma inequívoca, que o magistrado agiu com o costumeiro e sereno acerto. A imposição das medidas é no sentido de se manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos que integram esta justiça especializada, e, para isso, precisam ser mantidas, possibilitando uma firme resposta à sociedade que espera, que os maus profissionais que violam os seus deveres e suas responsabilidades sejam rigorosamente punidos, no cometimento de transgressões disciplinares ou até mesmo nos crimes militares. Neste contexto, ratifico o entendimento manifestado pela douta Procuradora de Justiça, no sentido de conhecer parcialmente o habeas corpus, somente em relação à medida cautelar do item 4 do Evento 1 - OUT3, mas denego a ordem, tendo em vista que esta medida foi imposta visando preservar os princípios basilares da hierarquia e da disciplina, da autoridade militar, da ética, bem como da fiel observância às prescrições regulamentares. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato